Tribunal: CARF
Processo: 11516.724622/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017
ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA PARA CÁLCULO DA GILRAT. UTILIZAÇÃO DO CNAE DECLARADO EM GFIP. INAPLICÁVEL.
A atividade preponderante de uma empresa deve ser aquela que representa a função efetivamente exercida pela maioria dos empregados segurados em cada um dos seus estabelecimentos; e não necessariamente a atividade geradora de caixa para a empresa.
A Fiscalização deve verificar através das GFIP, a atividade preponderante, levando-se em conta a Classificação Brasileira de Ocupação com maiores números de Segurados Empregados em cada estabelecimento, determinando assim, o CNAE preponderante e grau de risco correspondente individualmente. Aplicação da SÚMULA 351 STJ.
BASE DE CÁLCULO E VALOR DO TRIBUTO. ELEMENTO ESSENCIAL. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não configura vício material apto a tornar nulo o lançamento tributário a simples divergência de valor da base de cálculo corrigida após impugnação do sujeito passivo, notadamente quando esta correção lhe é benéfica. Princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo, o qual deve ser demonstrado pela parte a quem aproveita, exceção quando violado requisito essencial que macule irremediavelmente o ato, o que não é o caso do auto de infração questionado.
MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE IMPOSSÍVEL.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária Federal, não possui competência para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis que, eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Enunciado Súmula 62 do CARF.
TAXA SELIC SOBRE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. APLICÁVEL. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
No lançamento tributário questionado não ocorreu incidência de juros sobre a multa de ofício, conforme demonstrado nos cálculos da multa e juros de mora existentes nos autos.
O debate sobre a incidência dos juros Selic está, há muito, pacificado no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal. A aplicação da Taxa SELIC é confirmada pela Súmula CARF no 4.
Recurso voluntário provido em parte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724622/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.336 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017
ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA PARA CÁLCULO DA
GILRAT.
UTILIZAÇÃO
DO
CNAE
DECLARADO
EM
GFIP.
INAPLICÁVEL.
A atividade preponderante de uma empresa deve ser aquela que representa a
função efetivamente exercida pela maioria dos empregados segurados em cada
um dos seus estabelecimentos; e não necessariamente a atividade geradora de
caixa para a empresa.
A Fiscalização deve verificar através das GFIP, a atividade preponderante,
levando-se em conta a Classificação Brasileira de Ocupação com maiores
números de Segurados Empregados em cada estabelecimento, determinando
assim, o CNAE preponderante e grau de risco correspondente individualmente.
Aplicação da SÚMULA 351 STJ.
BASE DE CÁLCULO E VALOR DO TRIBUTO. ELEMENTO ESSENCIAL.
VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não configura vício material apto a tornar nulo o lançamento tributário a
simples divergência de valor da base de cálculo corrigida após impugnação do
sujeito passivo, notadamente quando esta correção lhe é benéfica. Princípio da
inexistência de nulidade sem prejuízo, o qual deve ser demonstrado pela parte
a quem aproveita, exceção quando violado requisito essencial que macule
irremediavelmente o ato, o que não é o caso do auto de infração questionado.
MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE IMPOSSÍVEL.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não possui competência para decidir sobre a ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis que, eventualmente, fundamentaram a confecção
de determinado lançamento tributário. Enunciado Súmula 62 do CARF.
TAXA SELIC SOBRE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. APLICÁVEL.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724622/2017-90
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

No lançamento tributário questionado não ocorreu incidência de juros sobre a
multa de ofício, conforme demonstrado nos cálculos da multa e juros de mora
existentes nos autos.
O debate sobre a incidência dos juros Selic está, há muito, pacificado no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal. A aplicação da Taxa SELIC
é confirmada pela Súmula CARF no 4.
Recurso voluntário provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, retificando as alíquotas aplicáveis ao Gilrat, nos
termos constantes do voto que segue no acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-37.767
- 4a Turma da DRJ/BEL de 20 de março de 2020 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls. 79 e ss)
Em 26/12/2017 foi encerrado procedimento de fiscalização para calcular
contribuições patronais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga, creditada ou devida aos segurados
empregados, tanto na matriz quanto nas suas filiais, no período de 01/2013 a 07/2017, no qual foi
constatado diferenças a menor nos recolhimentos devidos. Nos termos do relatório fiscal:
A RFB utilizou para apurar a divergência a alíquota do GILRAT declarada pelo
contribuinte prevista no anexo V do Decreto n° 3.048/99 relativas ao "CNAE 47.11-
3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominâncias em produtos
alimentícios - Hipermercados;" que é de 3%, e foi declarada em suas GFIP como
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

atividade preponderante, o auto enquadramento não foi avaliado nesse procedimento, o
que se apurou foi somente o erro de informação nas alíquotas declaradas, e neste caso o
contribuinte declarou uma taxa de 1%, inferior a devida.
Tal procedimento resultou na lavratura de auto de infração de R$ 10.382.331,95,
incluído juros e multa de ofício de 75% em 04/01/2018 (fls. 2/3) devido a divergência
encontrada entre o RAT ajustado declarado pelo contribuinte e o efetivamente devido, levando-
se em conta o GILRAT, que é apurado pela taxa do CNAE preponderante do contribuinte
lançado por ele em suas GFIP e o FAP vigente no período.
Impugnação (fls 171 e ss)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 06/02/2018, na qual
em síntese alega que:
1. As imputações firmadas no Relatório Fiscal estão equivocadas e se
basearam em informações superficiais, sem adentrar à análise detida da
documentação e das normas de regência da matéria;
2. Há vício de legalidade na determinação da GILRAT, pois a autuação
desconsiderou o regramento próprio para determinar a atividade
preponderante do autuado procedendo a um verdadeiro arbitramento do
aspecto quantitativo da regra matriz de incidência da contribuição à
margem de previsão legal, pois segundo a Instrução Normativa RFB n.
971/2009, "o enquadramento em cada atividade prevalecerá, como
preponderante, aquela em que tem o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos" (Art. 72, parágrafo 1°, I, 13');
3. A base de cálculo da contribuição estará completamente viciada e terá sido
apurada a partir de um mero arbitramento à margem da previsão legal, haja
vista que a hipótese de aferição indireta constante do art. 33, parágrafo 3°
da Lei n. 8.212/913 e art. 148 do CTN - predispõe a imputação de recusa,
sonegação ou apresentação deficiente de documento - o que não ocorreu;
4. O lançamento padece de nulidade material, pois o valor do lançamento
afronta o preconizado pela SÚMULA 351 STJ e na legislação aplicável,
além de decisões do CARF;
5. Pugna pela juntada a posterior de documentos, pois a impugnante foi
intimada às vésperas das festividades de natal e ano novo, dispondo de
prazo exíguo para apresentação das razões de impugnação;
6. A multa agravada de 75% se mostra excessiva e extrapola a
proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se confiscatória;
7. Pleiteia a exclusão dos juros sobre a multa de ofício;
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

Acórdão (fls. 325/241)
Em sessão realizada em 20/03/202, a 4a Turma da DRJ/BEL proferiu decisão, cuja
ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/07/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO.
GFIP. ADEQUAÇÃO DE ALÍQUOTA.
1. No que diz respeito à alíquota da Contribuição GILRAT, a legislação estabelece que
as empresas são responsáveis pelo enquadramento de cada estabelecimento de acordo
com a atividade preponderante. Este autoenquadramento, declarado em GFIP, presume-
se ser adequado à legislação, pois é a Contribuinte quem sabe a atividade que ocupa, em
cada estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos consoante com a sistemática do lançamento por homologação. 2.
A adequação do autoenquadramento a sua respectiva alíquota não se equipara à revisão
do enquadramento, da mesma maneira, adotar o autoenquadramento, pacífico nos autos,
não enseja auditoria para estabelecer a atividade preponderante. 3. A discordância do
sujeito passivo de seu próprio autoenquadramento, declarado em GFIP, deveria ter sido
acompanhado de retificações das declarações.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PAF. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
LIMITES. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. TRÊS PODERES.
1. O Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão sobre qual
critério ou percentual seria mais seguro para que a multa de ofício não afete o direito de
propriedade, seja proporcional e razoável. A norma que veda a instituição de tributo e
multa com caráter confiscatório é dirigida ao legislador. 2. Tampouco possui o julgador
de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária Federal,
competência para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo
contrário, a opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é
vedado ao julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo,
sejam regras ou princípios, sob a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta
atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls. 267/286)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2020 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Há vício de legalidade na definição da GILRAT, pois a decisão recorrida
menciona que o Autoenquadramento foi considerado verdadeira por
ambas as partes, porém este não é o caso dos autos, uma vez que a
própria fiscalização afirma que “o auto enquadramento não foi avaliado
nesse procedimento, o que se apurou foi somente o erro de informação
nas alíquotas declaradas, e neste caso o contribuinte declarou uma taxa
de 1% inferior a devida”, uma vez que o contribuinte se enquadrou como
risco leve – 1%, e a autoridade fiscal se omitiu em apurar o evento –
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

partindo para uma solução simplista de que teria havido um erro de
alíquota dada a divergência do CNAE – atividade econômica do
contribuinte, assim, a autuação desconsiderou o regramento próprio para
determinar a atividade preponderante do recorrente procedendo a um
verdadeiro arbitramento do aspecto quantitativo da regra matriz de
incidência da contribuição à margem de previsão legal;
2. Há vício de natureza material no lançamento, como já demonstrado na
peça impugnatória, porém o Acórdão penas concluiu que o
procedimento foi realizado por autoridade competente, ou seja, julgou
a formalidade do lançamento e não a sua materialidade;
3. A multa aplicada tem caráter confiscatório;
4. Não deve incidir juros sobre a multa de ofício;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Resolução (fls. 290/293)
Em sessão realizada em 01/12/2021 a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, proferiu a Resolução no 2402-001.134, convertendo o julgamento do do
Recurso Voluntário apresentado em diligência, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do
art. 47 do anexo II do RICARF, para que:
a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os
autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias.
Informação Fiscal (fls. 295/301)
A Equipe de Fiscalização da DRF/GRU enviou informação fiscal em atendimento
a Resolução no 2402-001.134, transcrita a seguir:
1. A presente Informação Fiscal, tem como objetivo atender a Resolução no 2402-
001.134 – 2' Seção de Julgamento / 4' Câmara / 2' Turma Ordinária do CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de 01/12/2021, que solicita diligência
vista a necessidade de avaliar a revisão do grau de risco GILRAT - Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho atribuído
pela Fiscalização Autuante aos estabelecimentos que fazem parte do Processo acima.
2. Os relatórios do Auto não permitem concluir se a fiscalização apurou a alíquota de
3% por se tratar da atividade preponderante da empresa ou porque todos os
estabelecimentos declaravam os mesmos CNAEs nas GFIPs.
3. Em seu relatório que faz parte do Auto de Infração, a fiscalização esclarece o
seguinte:
“2.2 - A RFB utilizou para apurar a divergência a alíquota do GILRAT declarada pelo
contribuinte prevista no anexo V do Decreto n° 3.048/99 relativas ao “CNAE 47.11-
3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominâncias em produtos
alimentícios - Hipermercados;” que é de 3%, e foi declarada em suas GFIP como
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

atividade preponderante, entretanto, o auto enquadramento não foi avaliado nesse
procedimento, o que se apurou foi somente o erro de informação nas alíquotas
declaradas, e neste caso o contribuinte declarou uma taxa de 1%, inferior a devida.”
A revisão ensejaria uma redução do valor da autuação, considerando o GILRAT
individualizado por estabelecimento
4. Desta forma, o CARF solicita diligência para que se confirme se efetuou-se o
lançamento com base na atividade preponderante da empresa ou por estabelecimentos e
produza relatório conclusivo, preferencialmente com tabela indicativa dos CNAEs por
estabelecimento.
5. Nesta revisão, a fiscalização analisou todos os estabelecimentos individualmente, em
relação à atividade preponderante de cada um, independente do código CNAE e
alíquota GILRAT informada nas respectivas GFIP.
Para tanto, através das GFIP, determinamos a atividade preponderante, levando-se em
conta os CBO-Classificação Brasileira de Ocupação com maiores números de SE-
Segurados Empregados em cada estabelecimento, determinando assim, o CNAE
preponderante e grau de risco correspondente individualmente.
6. A Fiscalização Autuante considerou o grau de risco 3,00% para todos os
estabelecimentos. A Empresa informou em todas as GFIP a alíquota RAT 1%.
7. Os estabelecimentos que fazem parte do Auto de Infração, analisados de forma
individual, em sua maioria tem o CBO 4.211 – Caixas e Bilheteiros e CBO 5.211-
Operadores do Comércio em Lojas e Mercados como atividade predominante entre as
atividades dos segurados, no período incluído no Auto de Infração, conforme a tabela
abaixo extraída das GFIPs. Estas atividades preponderantes se encaixam no CNAE
4711301-Comércio varejsta de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - hipermercados, grau de risco 3%, utilizado pela Fiscalização Autuante e
CNAEs declarados pela própria Autuada nas GFIPs.
Além destas atividades preponderantes inerentes a Supermercados acima (CBO 4.211 –
Caixas e Bilheteiros e CBO 5.211-Operadores do Comércio em Lojas e Mercados),
temos outras com relevantes números de empregados que complementam a atividade
“Supermercados” destas filiais e que foram declaradas nas GFIPs, com CBO, como por
exemplo, Seguranças, Vigias, trabalhadores de embalagem e etiquetagem, gerentes...
Porém na análise individual, verificamos que o estabelecimento 09.477.652/0001-96,
pela atividade preponderante de seus empregados, se encaixa no CNAE 82.11-3-
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, grau de risco 1%, devendo o
mesmo ter seu respectivo débito retificado. Na própria 39a Alteração Contratual,
registro JUCESP no 492.956/17-0 de 10/11/2017, cita que o estabelecimento sede tem
como objeto social Escritório Administrativo.
Após demonstrar por estabelecimento as alíquotas GILRAT devidas, a informação
fiscal conclui que:
9. No estabelecimento 09.477.652/0001-96, o débito fica retificado, com novo cálculo
utilizando-se a alíquota GILRAT 1%, já declarada pela Empresa. Quanto a filial
09.477.652/0030-20, devido aos valores ínfimos de remunerações do estabelecimento,
número de competências e empregados, o cálculo resultaria em uma diferença inferior a
R$ 0,50. Mantivemos o valor original deste estabelecimento.
No Relatório Fiscal juntado ao processo (fls. 79/83), a fiscalização cita que o FAP-Fator
Acidentário de Prevenção foi utilizado de forma individual, nos termos do CNPS-
Conselho Nacional de Previdência Social:
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

10. Entendendo cabíveis as alterações, esse processo deverá ser encaminhado ao
DEVAT para implementação da retificação.
Manifestação do sujeito passivo(fl 308 e ss)
Cientificado via DTE em 28/09/2022, o CONTRIBUINTE apresentou
manifestação, como se segue:
Do relatório constante dos autos é possível verificar que o auditor fiscal AUTUANTE
não realizou o procedimento determinado pela legislação para lançamento do tributo.
Tal constatação é de visualização cristalina ao se ler o parágrafo 5 da Informação Fiscal:
“Nesta revisão, a fiscalização analisou todos os estabelecimentos individualmente, em
relação à atividade preponderante de cada um, independente do código CNAE e
alíquota GILRAT informada nas respectivas GFIP”.
Ocorre que o procedimento realizado não pode ser considerado como validador do
lançamento efetuado, uma vez que o lançamento é ato administrativo que se exauriu no
momento da intimação do contribuinte acerca do auto de infração, conforme
inteligência do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN.
Outrossim, ressalte-se que a autoridade que cumpriu a diligência determinada por esse
CARF o fez de maneira equivocada. Para demonstrar o equívoco o contribuinte
contratou auditoria independente a qual elaborou laudo pericial contábil fiscal que
demonstra a correta classificação do contribuinte a partir DAS ATIVIDADES
EXERCIDAS PELOS COLABORADORES DA EMPRESA.
A fim de evitar enfadonha repetição, o contribuinte deixa de repetir as razões expostas
no laudo, no entanto, requer que este Conselho considere os fatos ali expostos como se
fossem parte integral do presente. Por todo o exposto, reitera os termos do recurso
voluntário.
Anexa às fls 309 a 1900 relatório e laudo técnico de perícia contratada na qual
conclui que (fl 353):
4 – CONCLUSÃO
Diante do exposto, baseado na súmula 351 do STJ e nas diversas decisões apresentadas,
a atividade preponderante da matriz e das filiais da SDB COMÉRCIO DE
ALIMENTOS deve ser aquela que representa a função efetivamente exercida pela
maioria dos empregados segurados em cada um dos estabelecimentos; e não
necessariamente a atividade geradora de caixa para a empresa.
Dessa forma, concluímos que a atividade “82.11-3/00 – Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo” é a mais correta para ser utilizada para as filiais
/0001-96, /0002-77, /0003-58, /0004-39, /0005-10, /0006-09, /0007-81, /0008-62,
/0009-43, /0010-87, /0011-68, /0012-49, /0013-20, /0014-00, /0015-91, /0016-72,
/0017-53, /0018-34, /0019-15, /0021-30,/0022-10, /0024-82, /0025-63, /0026-44, /0030-
20, /0033-73, /0034-54, /0039-69, /0040-00, o que acarreta em uma redução no valor
exigido pela Receita Federa no Auto de Infração – Processo no 11516724.622/2017-90.
De igual modo, concluímos que a empresa efetivamente recolheu valores a menor de
GIILRAT para as filiais /0027-25, /0028-06, /0031-01 e /0032-92, pois a atividade
preponderante dos empregados destes estabelecimentos realmente é a “47.11-3/02 -
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios – supermercados”, cuja alíquota é de 3% (três por cento).
Tal conclusão tem como fundamentos jurídicos os abaixo relacionados (fl. 1900):
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

1) Soluções de Consulta prestadas pela Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal – SC Cosit’s NO 78/2015, No 180/2015, No 90/2016 e No 28/2020; (Págs. 2 – 5)
2) Solução de Consulta prestada pela Superintendência Regional da Receita Federal –
SC Disit No 4.007/2021 – SRRF04; (Págs. 6 – 15)
3) Seção IV da Instrução Normativa No 971 de 2009 da Receita Federal que dispõe
sobre normas gerais de tributação das contribuições previdenciárias, notadamente
quanto às contribuições das empresas; (Págs. 16 – 23)
4) Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe sobre a contribuição ao SAT
e o grau de risco da atividade preponderante; (Pág. 24)
5)
Acórdão
16518/2016
da
Apelação/Remessa
Necessária
No
0013949-
56.2010.4.03.6100/SP – Apelação que se faz reconhecer o direito do empregador de
repetir, por meio de compensação, o que foi indevidamente pago a maior sobre a
alíquota de contribuição ao RAT/SAT, devendo a mesma ser aferida pelo grau de risco
da atividade preponderante de cada estabelecimento. (Págs. 25 – 26)
Despacho(fl.1928)
Em 21/11/2022 foi proferido despacho retornando os autos para julgamento
nesta turma retirando-o do agrupamento repetitivo do paradigma 11516.724651/2017-51.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade do lançamento por vício
material, uma vez que:
a base de cálculo da contribuição estará completamente viciada e terá sido apurada a
partir de um mero arbitramento à margem da previsão legal, haja vista que a hipótese de
aferição indireta constante do art. 33, parágrafo 3o da Lei n. 8.212/913 e art. 148 do
CTN – predispõe a imputação de recusa, sonegação ou apresentação deficiente de
documento – o que não ocorreu.
Tal procedimento, portanto, equivaleria a um arbitramento ilegal maculando de
nulidade o lançamento tributário questionado.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

Porém, o que se verifica nos autos é apenas um questionamento sobre os valores
apurados na base de cálculo pela fiscalização, não havendo nenhuma espécie de prejuízo ao
autuado no que se refere ao seu direito de ampla defesa e contraditório.
Como já afirmado no Acórdão,
Observa-se, preambularmente, a inexistência de nulidade dos Autos de Infração sob
exame, já que o procedimento fiscal foi realizado por agente competente, Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, com obediência às normas presumidamente
constitucionais, e sem preterição do direito de defesa da impugnante - art. 59, Decreto
70.235/72.
Eventual modificação no valor do lançamento não é elemento que caracterize o
vício material alegado, uma vez que o próprio CTN, prevê esta possibilidade:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
No mesmo sentido há previsão expressa nos Arts. 32 e 60 do Decreto 70235/1972:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
A CSRF / 3a Turma publicou decisão no Acórdão no 9303-012.910 de 18/02/2022
no qual consta a seguinte ementa, negrito meu :
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010 ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. É nulo o
auto de infração por erro na indicação do sujeito passivo, se a incorporação se deu antes
da lavratura do auto de infração. Há nulidade por vício formal se o defeito for
provocado por descumprimento de formalidades indispensáveis à existência do
lançamento, mas restar presente a motivação e se não houver prejuízo ao
contraditório.
Consta, no corpo da referida decisão, didática explicação sobre as características e
efeitos das diferentes formas de vício, formal e material:
Há que se ter presente a distinção entre nulidades processuais e nulidades de
caráter material. As processuais referem-se especificamente à relação processual
estabelecida em um dado processo, sem invadir a esfera do direito arguido; as de
caráter material viciam o próprio direito, inviabilizando que qualquer relação
processual se estabeleça a partir dele.
Assim, declarada a nulidade por força de disposições processuais, extingue-se a relação
processual, mas o direito pode voltar a ser pleiteado, em outra ação, depois de sanada a
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

irregularidade. Já a nulidade do direito material, significa a extinção do próprio
direito, não podendo o mesmo voltar a ser pleiteado.
Já é ponto pacífico na doutrina, na jurisprudência pátria e neste Conselho que não
há nulidade sem prejuízo, e este deve ser demonstrado pela parte a quem aproveita, exceção
quando violado requisito essencial que macule irremediavelmente o ato, o que não é o caso do
auto de infração questionado.
Logo, inadmissível a alegação de nulidade interposta, considerando ainda, que,
conforme menciona o Acórdão:.
O Autoenquadramento foi considerado verdadeiro, presumidamente realizado com base
na realidade de cada estabelecimento da empresa. Portanto, não se trata de arbitramento
da base de cálculo, adotou-se a base de cálculo declarada em GFIP e aplicou-se a
alíquota de acordo com o enquadramento declarado, sem ferir a legalidade, mormente o
art. 142 do CTN. Seria injustificado, ineficiente, irrazoável e desproporcional envolver a
contribuinte na produção de provas sobre fatos em que há concordância entre as partes.
A produção de provas, no caso em tela, se justificaria se houvesse divergência quanto ao
enquadramento, não é o caso que se afigura. O lançamento diz respeito apenas à
alíquota aplicável a partir do autoenquadramento realizado.
No Mérito
Quanto ao mérito, é fato confirmado pela Informação Fiscal retornada pela
diligência que a fiscalização não procedeu com o procedimento correto para aferição dos valores
devidos a título da GILRAT, pois desconsiderou o auto-enquadramento realizado pela
RECORRENTE sem a devida verificação do CBO dos empregados em cada estabelecimento,
sendo esta verificação essencial para o cálculo correto da GILRAT conforme a atividade
preponderante de cada estabelecimento.
Logo, o lançamento efetuado deve ser alterado nos termos da informação fiscal
juntada aos autos.
Quanto ao relatório pericial juntado pela RECORRENTE no prazo da sua
manifestação em relação às conclusões da informação fiscal encaminhada, deve-se analisar se tal
ato caracterizaria supressão de instância, uma vez que as informações ali contidas não foram
apreciadas pela DRJ.
Nos termos do Art. 16 do Decreto 70.235/1972, as provas que o contribuinte
deseja produzir devem ser juntadas no momento da impugnação, exceto quando se tratar de fato
novo ou direito superveniente. Ainda, segundo o referido artigo, as eventuais perícias ou
diligências devem ser solicitadas no mesmo momento, o que não foi feito. Sobre este ponto é
importante ressaltar trecho do Acórdão recorrido (fl.240):
A Interessada reclamou em sua Impugnação do prazo exíguo para apresentação de
provas e clama por mais prazo para apresentação de provas, no entanto, passaram mais
de dois anos após o protocolo da Impugnação e nenhuma nova prova e/ou laudo pericial
contábil foram apresentados.
Contudo, é certo que a informação fiscal faculta ao contribuinte prazo para
contesta-la, mas não há previsão para juntada de novas provas ou perícias que não tenham sido
solicitadas na impugnação, exceto nas hipóteses expressamente previstas, o que não é o caso.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

Desta feita, o laudo e o relatório pericial juntados não podem ser considerados,
pois restam preclusos.
Em relação a multa de ofício e aos juros sobre multa de ofício aplico o
entendimento do Acórdão recorrido pelos mesmos fundamentos, a seguir descritos, em
atendimento ao Art. 57, §3o do RICARF:
Em relação à multa aplicada, no percentual de 75%, para evitar o debate acadêmico,
estranho aos fins do Processo Administrativo Fiscal - PAF, consigna-se que as normas
constitucionais que versam sobre o princípio do não-confisco são dirigidas ao
legislador, destinam-se a orientar a feitura das leis, que no seu processo de elaboração
devem observar, entre outros princípios, o da capacidade contributiva,
proporcionalidade, razoabilidade, proibição de dar ao tributo e a multa a conotação de
confisco.
Portanto, a observância do princípio do não confisco se relaciona com o momento de
instituição do tributo e da multa, através da norma definidora da hipótese legal de
incidência, base de cálculo, alíquota e, no caso concreto, da multa aplicável. Conclui-se
que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a aplicação de
norma tributária se os fatos subsumem-se à lei. Uma vez que a norma é presumidamente
constitucional, proporcional e razoável é dever da autoridade fiscal aplicá-la já que o
lançamento é uma atividade vinculada. Essa vinculação à legislação não só se estende
aos julgadores administrativos como limita sua atividade.
Também não será possível reduzir a multa no atual iter processual, pois eventual
redução da multa aplicada, em momento diferente do pagamento dos Autos de Infração,
art. 6o da Lei 8.218/91, deve ser precedida de lei específica regrando esta eventual
redução, nos termos do § 6o do art. 150 da Constituição Republicana de 19889.
No lançamento tributário não ocorreu incidência de juros sobre a multa, conforme
demonstrado nos cálculos da multa e juros de mora existentes no Auto de Infração, fl.
49 e seguintes. No entanto, na fase de cobrança do crédito tributário as regras são
outras, há tanto a redução do valor da multa – art. 6o da Lei 8.218/91 - quanto a
incidência de juros sobre a multa de ofício, uma vez que esta compõe o crédito
tributário – art. 61, § 3o, Lei 9.430/96; Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28,
de 02/04/9810; Acórdão CARF 1102-000.828, de 04/02/2013, 9101-001.350, de
15/05/2012, Acórdão 1302-00.855, de 10/04/2012, como amostras deste entendimento;
no mesmo sentido dispõe a Solução de Consulta COSIT no 47/2016, ao concluir que
"Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício".
O debate sobre a incidência dos juros Selic está, há muito, pacificado no território do
Processo Administrativo Fiscal Federal. A maior expressão disso é que aplicação da
SELIC era lastreada por súmulas dos três Conselhos de Contribuinte e atualmente
confirmada pela Súmula CARF no 4, com efeito vinculante estabelecido pela Portaria
MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (DOU de
08/06/2018).
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso no sentido de
retificar o lançamento tributário conforme as alíquotas da GILRAT constantes na informação
fiscal. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1940
DF CARF MF
Original